Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. ART. 22. § 4o, DA LEI N. 8.906/1994. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. RESERVA SOBRE O CRÉDITO DO CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A previsão contida no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que permite ao advogado receber diretamente nos autos o valor dos honorários contratuais, “por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte”, não autoriza o fracionamento do saldo exequendo, para expedição imediata de requisição de pequeno valor e liberação antecipada da verba honorária.

2. O pagamento dos honorários contratuais é obrigação do constituinte do advogado, e não da Fazenda Pública, motivo pelo qual o recebimento do valor se dá mediante reserva do percentual contratado sobre o crédito da parte. Nesse sentido vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça: “Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal” (AgInt no AREsp 1868872/RJ, Min. Relator: HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, Data de Julgamento: 29/11/2021, Publicado no DJE: 16/12/2021).

3. O e. Conselho Especial do TJDFT, assentado em precedente do STF, decidiu pela inaplicabilidade do enunciado da súmula vinculante n. 47, para os casos de pagamento adiantado de honorários advocatícios: “O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba” (Acórdão n. 1167475, 20070020083821EXE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 9/4/2019, Publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 44/45).

4. Não é possível, portanto, a expedição de requisição de pequeno valor autônoma para pagamento, pelo Distrito Federal, de honorários advocatícios contratuais, sem prejuízo ao direito do profissional de ver destacado, do valor a ser liberado para seu constituinte, o percentual previsto em contrato, como já assegurado pelo Juízo de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.